Tribunal: TJES
Processo: 5000791-56.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-56.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANELITA MARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.
Inexiste cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral que não se mostraria útil para o deslinde da controvérsia, que estava restrita, eminentemente, à regularidade ou não da contratação dos empréstimos, cuja comprovação se daria por prova documental e técnica. Nulidade rejeitada.
2.
Os contratos impugnados, somente apresentados por ocasião da interposição do recurso da instituição financeira, não se enquadram como documento novo, eis que já dispunha a parte requerida muito antes da apresentação de sua peça contestatória.
3.
Em que pese indicar a existência de contratos físicos supostamente assinados pelo Requerente, não curou a instituição financeira de os apresentar no momento oportuno, tampouco de demonstrar a autenticidade das assinaturas neles constantes, a teor da tese fixado pelo c. STJ no Tema nº 1.061.
4.
Não obstante a irresignação das partes, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.
5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, em meu sentir, se mostra adequado e justo decorrente da injusta privação do consumidor de seus proventos, não comportando minoração ou majoração.
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000791-56.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANELITA MARIA DOS SANTOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - ES31184, JOZIMAR FERREIRA DA COSTA - ES35793
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ANELITA MARIA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - ES31184, JOZIMAR FERREIRA DA COSTA - ES35793

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

Anelita Maria dos Santos
e por

Banco Itau Consignado S.A

contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos indicados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso

Banco Itau Consignado S.A

sustenta, em apertada síntese:
i)
cerceamento de defesa com o indeferimento da prova oral pretendida;
ii)
que os documentos novos que acompanham o recurso comprovam a regularidade da contratação;
iii)
inexistência de danos materiais e morais a ser reparado e, subsidiariamente, a redução da indenização.

Anelita Maria dos Santos
, por sua vez,

pretende com seu recurso a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem.

De saída, não vislumbro a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

Em nosso ordenamento, com amparo nos artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução e rechaçar aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a prova oral pretendida não se mostraria útil para o deslinde da controvérsia, que estava restrita, eminentemente, à regularidade ou não da contratação dos empréstimos, cuja comprovação se daria por prova documental e técnica.

Em igual sentido já decidiu este. e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. Em relação à aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conquanto a parte tenha requerido a produção de prova oral – depoimento do próprio autor – esta foi adequadamente rejeitada pelo juízo a quo, sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil. Nulidade rejeitada.”(TJES, Classe: Apelação, 5002525-09.2022.8.08.0030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2023)

No que tange a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, os arts. 434 e 435 do CPC dispõem o seguinte:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

[...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Os dispositivos acima mencionados são claros ao distribuírem os encargos processuais, devendo ser instruída a petição inicial, ou a contestação com os documentos destinados a provar-lhe as suas alegações. Apenas de forma excepcional é lícito à parte, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos para prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Não se enquadra nas exceções previstas no mencionado dispositivo o documento que a parte já dispunha desde a propositura da ação, e que, somente em grau de recurso, foi apresentado pelo sucumbente na ação.

Nesta perspectiva, tem-se que os contratos bancários impugnados pela parte autora somente trazidos em fase recursal, já existiam muito antes da propositura da demanda, e eram de domínio da instituição ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, inexistindo justa razão para sua apresentação tardia.

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de conhecimento de seu conteúdo por não representarem documentos novos.

Feita essa ressalva, voltando-me à questão de fundo, da análise dos autos não vislumbro desacerto da sentença recorrida que reconheceu a insubsistência da contratação e dos débitos deles decorrentes.

Em que pese indicar a existência de contratos físicos supostamente assinados pelo Requerente, não curou a instituição financeira de os apresentar no momento oportuno, tampouco de demonstrar a autenticidade das assinaturas neles constantes.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Neste particular cumpre frisar que em decisão saneadora o juízo originário deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, tendo sido a ré intimada de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação. O que não fez.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Aliás, a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pelo consumidor e ausência de autenticidade pela instituição financeira. Vejamos:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). [...] 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

A conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno, não ensejando excludente de responsabilidade. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Ora, trata-se de flagrante falha de segurança, o que caracteriza o fato do serviço, nos moldes em que definido pelo artigo 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eis que não observou a instituição financeira as cautelas necessárias a fim de conferir a idoneidade da transação objeto da lide, no que se refere aos empréstimos indevidos vinculados ao benefício previdenciário, o que, por óbvio, lhe gerou prejuízos.

De sorte, não resta configurada nos autos, portanto, qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

No caso, vê-se patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pelo consumidor autor, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista.

Verificada a irregularidade da conduta da Apelante, passa-se à análise do pleito em relação a existência ou não dos aos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pelo consumidor, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contratos não reconhecidos, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimos não contratados, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, em meu sentir, se mostra adequado e justo decorrente da injusta privação do consumidor de seus proventos, valor destinado à sua subsistência.

Portanto, sem razão a instituição financeira em seu intento de reduzir a verba, bem como a parte autora de majorá-la.

Assim, não obstante a irresignação das partes, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira apelante aos advogados da consumidora, conforme regra do art. 85 §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 10/06/2024 - 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.